Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751280-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO AGRAVADO: MARCIA SAMPAIO DAWSON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO E OUTROS contra decisão de ID 215316249 (autos de origem), proferida em ação declaratória, ajuizada por MARCIA SAMPAIO DAWSON, que indeferiu o pedido de produção de prova oral. Afirmam, em suma, que não foram apreciados os pedidos de inclusão de novos herdeiros e de inversão do ônus da prova, tendo sido analisado apenas o pedido de produção de prova oral; que é necessária a inclusão da herdeira Magna Valério Sampaio, para manifestação sobre a aquisição de bem imóvel; que o indeferimento da produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa; que deve ser determinada a redistribuição do ônus da prova, para demonstração da aquisição de bem imóvel, pela requerente, com recursos próprios. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da produção de prova testemunhal, com a inclusão da herdeira Magna Valério Sampaio no polo passivo e com a redistribuição do ônus da prova. Custas recolhidas (ID 66826658). Brevemente relatados, decido. No recurso, a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição três teses: a imprescindibilidade de produção de prova oral e de redistribuição do ônus da prova e a necessidade de inclusão de terceiro no polo passivo. Em relação à prova, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Por outro lado, a observância das regras ordinárias do ônus probatório não constitui matéria impugnável pelo agravo de instrumento, diante da ausência de previsão autorizadora no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O que admitiria a interposição do recurso seria a determinação de redistribuição do ônus da prova. Observe-se que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. Na decisão impugnada, não houve modificação do ônus probatório, mas distribuição típica, prevista na regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse caso, o conhecimento da tese encontra óbice na taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). (grifo nosso). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova pretendida era necessária, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Portanto, NÃO CONHEÇO desses capítulos recursais. Por fim, em relação à inclusão de terceiro no polo passivo, não houve, de fato, deliberação judicial sobre o pedido. Todavia, não se trata, exclusivamente, de inserção de herdeira no polo passivo, mas de verdadeira ampliação da causa de pedir, pois a parte agravante pretende que todos os herdeiros apresentem os bens recebidos, a título de antecipação da herança, extrapolando o objeto da ação. O artigo 329 do Código de Processo Civil somente autoriza o aditamento ou alteração da causa de pedir, pelo autor, até o saneamento do processo. Na hipótese, além do pedido ter sido formulado pelos réus, já houve decisão saneadora, com inclusão na ordem cronológica para prolação de sentença (artigo 12 do Código de Processo Civil). Em consequência, não se admite o pedido de inclusão de outros herdeiros para manifestação sobre valores recebidos pelo de cujus, em suposto adiantamento de legítima. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora